Tribunal: TJSP
Processo: 1015584-21.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DECURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO E A DECISÃO DO CETRAN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.